Tribunal: CARF
Processo: 10530.727128/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.727128/2014-93
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9303-000.140 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Assunto
COMPLEMENTAÇÃO DA ADMISSIBILIDADE
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGRO INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S.A. - AGROVALE

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência e determinar o retorno à câmara para complementação do despacho de
admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3402-004.074, de 26 de abril de 2017, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu provimento parcial ao
recurso voluntário, o qual foi complementado pelo Acórdão de embargos no 3402-005.280, de
24 de maio de 2018. Os julgados foram assim ementados:
Acórdão no 3402-004.074
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.727128/2014-93
Fl. 4201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.140 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.727128/2014-93

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de processo de iniciativa da Administração Tributária, cabe ao fisco o ônus
da prova dos fatos jurígenos da pretensão fazendária.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. INSUMO.
CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos industrializados (IPI) e
mais restrito do que aquele da legislação do imposto sobre a renda (IRPJ), abrangendo
os “bens” e “serviços” que integram o custo de produção.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. AGROINDÚSTRIA.
DIREITO AO CRÉDITO. PIS. COFINS.
Estão aptos a gerar crédito das Contribuições os bens e serviços aplicados na atividade
da agroindústria, seja na fase agrícola ou na fase industrial, passíveis de serem
enquadrados como custos de produção.
Recurso voluntário parcialmente provido.
Acórdão no 3402-005.280
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
Cabem embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição ou omissão do
julgamento embargado. Sendo constatado que uma das glosas de crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS no regime não cumulativo não fora analisada
expressamente pelo acórdão embargado, tal omissão deve ser sanada.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. INSUMO.
CONCEITO.
No regime não cumulativo das Contribuições, o conteúdo semântico de “insumo” é
mais amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos industrializados
(IPI) e mais restrito do que aquele da legislação do imposto sobre a renda (IRPJ),
abrangendo os “bens” e “serviços” que integram o custo de produção.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. AGROINDÚSTRIA.
DIREITO AO CRÉDITO. PIS. COFINS. CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS DA FASE AGRÍCOLA. PARTES E PEÇAS.
Estão aptos a gerar crédito das Contribuições os bens e serviços aplicados na atividade
da agroindústria, seja na fase agrícola ou na fase industrial, passíveis de serem
enquadrados como custos de produção, essenciais ao processo produtivo, dentre eles: os
custos com manutenção de veículos (trator, trator esteira, motoniveladora, pulverizador,
carregadora de cana, reboque utilitário, distribuidora de adubo, roçadeira,
retroescavadeira, colhedora de cana, pá carregadeira, adubadeira, escavadeira
hidráulica, caminhões, entre outros) e suas partes e peças de manutenção.
Fl. 4202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.140 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.727128/2014-93

O Colegiado a quo, portanto, reconheceu o direito ao crédito das contribuições
para o PIS e a COFINS não-cumulativas com relação aos seguintes itens: a) material de
laboratório, equipamento de proteção e segurança; b) água para irrigação, óleo diesel e partes e
peças de manutenção aplicados na fase agrícola; c) Serviços de ensaios laboratoriais, pesquisa e
desenvolvimento experimental, locação de equipamentos de topografia e análise de amostras; d)
Serviços aplicados na atividade cultivo da cana-de-açúcar (aluguel de máquinas, equipamentos e
veículos ligados à atividade agrícola [tratores, retroescavadeiras, etc], serviços relativos à
manutenção do pivô, responsabilidade técnica no georeferenciamento, montagem de sistema de
irrigação, e outros desta natureza). e) Despesa de depreciação relativa aos setores de laboratório
e topografia. f) Despesa de depreciação de bens do imobilizado utilizados na produção de cana-
de-açúcar (manutenção do pivot, área de plantio, corte de cana, adubeira, setor laginha, setor
caxangá, garagem de máquinas, garagem veículos leves/pesados, setor estados unidos, setor
ipiranga, setor maniçoba, setor pancarauy, caldeiraria agrícola, fabricação de pré-moldados). g)
manutenção dos veículos utilizados na fase agrícola do seu processo produtivo; h) centro de
custo - automotivo manutenção de veículos leves/pesados, não utilizado na indústria; e i)
manutenção de veículos leves/pesados/custeio agrícola e centro de custo agrícola.
Na sequência, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso especial e suscitou
divergência com relação ao conceito de insumos para fins de tomada de créditos das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos. Indicou como paradigmas os acórdãos no
3801-002.037 e 203-12.448. Também trouxe divergência com relação ao ônus da prova e outros
itens específicos, mas não foi analisado no primeiro despacho de admissibilidade.
Nos termos do despacho s/no, de 21 de julho de 2017, proferido pelo Ilustre
Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, foi dado seguimento ao
apelo especial.
Devidamente intimado, o Contribuinte opôs embargos de declaração em face do
acórdão de recurso voluntário, os quais foram acolhidos nos termos do Acórdão no 3402-
005.280, de 24 de maio de 2018, que reconheceu o direito ao crédito das contribuições também
de outros insumos da fase agrícola.
Na mesma oportunidade, o Sujeito Passivo apresentou contrarrazões ao recurso
especial da Fazenda Nacional, postulando a sua negativa de provimento.
Na sequência, a Fazenda Nacional interpôs novo recurso especial (e-fls. 4.076 a
4.116) .
Sobreveio despacho de negativa de seguimento do novo recurso especial da
Fazenda Nacional (e-fls. 4.119 a 4.124).
Foi interposto o recurso de agravo pela Procuradoria (e-fls. 4.126 a 4.132).
No despacho de agravo (e-fls. 4.135 a 4.138), foi admitido o apelo especial
fazendário, no entanto, tendo sido considerado como ratificação do primeiro recurso especial,
admitindo-o integralmente com relação aos itens de insumos contestados especificamente, nos
seguintes termos:
[...]
Fl. 4203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.140 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.727128/2014-93

Uma vez que o despacho de admissibilidade de efls. 3.979/3.983 tenha admitido –
repito –, sem qualquer ressalva, recurso especial que conteste matérias reprisadas em
recurso suplementar, decorrente de acórdão integrativo (embargos), com as mesmas
razões de defesa e mesmos paradigmas assinalados na peça vestibular, não é possível a
prolação de juízo diverso, a não ser pela declaração de nulidade da manifestação anterior,
com a exposição de motivos para tal providência, o que inocorre no caso vertente,
permanecendo hígido aquele exame de admissibilidade, pelo que, o recurso especial que
se restringe a especificar os insumos que foram reconhecidos em acórdão de embargos,
deve ser, também, admitido.
[...]
É o breve relatório.
Voto

Do breve relato dos autos, depreende-se que há necessidade de saneamento da
admissibilidade do recurso especial da Fazenda Nacional.
Mesmo no despacho de agravo, não foram analisados alguns dos itens com
relação aos quais se insurgiu a Fazenda Nacional no primeiro recurso especial interposto (e-
fls. .3941 a 3.976), sendo necessária a complementação da análise da admissibilidade com
relação à: (i) distribuição do ônus da prova; e (ii) consideração da lavoura canavieira como ativo
imobilizado e da impossibilidade de creditamento como insumos dos gastos relativos ao plantio
da cana-de-açúcar e manutenção da lavoura.
Nesses termos, propõe-se a conversão do feito em diligência para
complementação do exame de admissibilidade do recurso especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 4204
DF CARF MF
Documento nato-digital